Tribunal: TJDFT
Processo: 0733359-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de agravo em execução interposto por recorrente contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, ao fundamento de que restou comprovada a viabilidade de realização do tratamento de saúde sem a necessidade de alteração no regime de cumprimento da pena.
A defesa alega que o agravante é portador de nefropatia por IgA e necessita de tratamento de saúde que não pode ser ofertado no estabelecimento prisional, requerendo, assim, o deferimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão domiciliar humanitária é cabível para o agravante; e (ii) estabelecer se o tratamento de saúde necessário pode ser realizado no estabelecimento prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão domiciliar excepcional só é admitida aos sentenciados que se encontram no regime aberto, conforme art. 117 da Lei de Execuções Penais.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a concessão de tal benefício aos apenados que se encontram no regime fechado ou semiaberto, desde que a medida se revele imprescindível, em caráter de notável excepcionalidade.
Faz-se necessária a demonstração da gravidade da enfermidade e da impossibilidade do seu tratamento no estabelecimento prisional.
No caso em exame, o agravante já vem recebendo, no estabelecimento prisional, a assistência médica que necessita, conforme relatórios médicos elaborados pela equipe de saúde prisional local.
Inexistem provas da imprescindibilidade da prisão domiciliar. Havendo alteração fática, como o agravamento do estado de saúde do apenado, será possível renovar o pedido e examinar as novas circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a comprovação da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional."
Dispositivos relevantes citados: art. 117, da LEP.
Jurisprudência relevante citada: HC 477.232/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 08/03/2019; HC 516.519/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019; Acórdão 1224187, 07219188620198070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no PJe: 20/1/2020; Acórdão 1688464, 07077539220238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 25/4/2023.